Tribunal: TJES
Processo: 5000503-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBER BRITO SILVA
RECORRIDO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO CURSO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EBER BRITO SILVA em face de FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, em que narra o autor que em 2019 firmou um contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para um curso a distância. Alega que quando estava para concluir o segundo período do curso, recebeu informações da interrupção por razões relacionadas às parcerias que Requerida havia junto a uma empresa, não constando mais um polo para realização das atividades presenciais.

Afirma o requerente que cessou o pagamento das mensalidades em razão do ocorrido, no entanto, passou a receber uma série de cobranças da ré. Relata que tentou resolver o problema junto ao PROCON, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão das cobranças e no mérito o cancelamento; (ii) que a requerida seja compelida a promover o curso de forma gratuita; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em contestação (ID 2035419), a Requerida limitou-se a afirmar que a cobrança foi lícita ante a ausência de pagamento das mensalidades, nada informando acerca do alegado problema de ausência de polo para realização das atividades presenciais desde novembro de 2019.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CANCELAR
os débitos porventura provenientes da relação contratual entre a ré e o autor e
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2035464) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais.

Devidamente intimada, a empresa ré não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o curso de Gestão Ambiental - Tecnológico.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar a ausência ou não do polo para a realização das atividades presenciais e não do recorrente. Verifico que a recorrida não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Tendo em vista a interrupção repentina do curso contratado pelo autor, ora recorrente, clara é a falha no serviço educacional prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que o autor fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais devidamente atualizado com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.